Tribunal: TCU
Processo: 038.129/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17142/2021-TCU-Segunda Câmara , de 28/9/2021 (peça 16) Documentos apresentados pela Unidade Jurisdicionada: A Superintendência do Iphan no Rio de Janeiro apresentou os documentos a seguir: a) Ofício 856/2021/Coadm Iphan-RJ/Iphan-RJ-Iphan, de 11/11/2021 (peça 20); Despacho 2413/2021 Coadm Iphan-RJ/Iphan-RJ, de 10/11/2021 (peça 21); Despacho 1985/2021 Iphan-RJ, de 11/11/2021 (peça 22); Cronograma Licitação Terceirizado - Versão Final (peça 23); Ofício 856/2021/Coadm Iphan-RJ/Iphan-RJ-Iphan, de 11/11/2021 (peça 26, de igual teor ao da peça 20). Tendo em vista que os documentos acostados aos autos não eram suficientes para permitir a análise se a unidade jurisdicionada havia atendido a determinação constante do Acórdão 17142/2021, foi necessário enviar e-mail solicitando informações/documentos complementares (peça 27). Após o envio do e-mail, a Superintendência do Iphan no Rio de Janeiro encaminhou os documentos a seguir: b) Contrato 4/2021, assinado em 15/9/2021 (peça 28); Ofício 376/2022/Coadm Iphan-RJ/Iphan-RJ-Iphan, de 10/6/2022 (peça 29); Ofício 349/2022/Coadm Iphan-RJ/Iphan-RJ-Iphan, de 7/6/2022 (peça 30); Mapa de Riscos (peça 31); Minuta de Modelo de Mapa de Riscos (peça 32); Minuta de Estudo Técnico Preliminar da Contratação (peça 33). Item do Acórdão: 1.7.1.1 Tipo: Determinação Análise: Atendido Transcrição: 1.7.1.1. abstenha-se de prorrogar o contrato derivado do Pregão Eletrônico no 2/2020, adotando as tempestivas medidas para a adequada e oportuna condução do superveniente certame, e, para tanto, o IPHAN-RJ deve apresentar o devido plano de ação ao TCU, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da ciência desta deliberação, em prol da superveniente realização com a efetiva conclusão da nova licitação em até 60 (sessenta) dias antes do fim do referido contrato resultante Pregão Eletrônico no 2/2020; Resposta da Unidade Jurisdicionada: a) Mediante o Ofício 856/2021/Coadm Iphan-RJ/Iphan-RJ-Iphan, o Iphan/RJ encaminhou plano de ação para realizar nova licitação para substituir o Contrato 4/2021 resultante do Pregão Eletrônico 2/2020. Esse plano foi aprovado pelo Superintende do Iphan/RJ, Olav Antonio Schrader, como demonstra o Despacho 1985/2021 Iphan-RJ. Por esse plano, a fase interna do procedimento licitatório começaria em 16/2/2022, com documento formalizando a demanda, e terminaria em 12/5/2022, com a designação do pregoeiro e sua equipe. A fase externa começaria em 13/5/2022, com a publicação do edital, e terminaria em 1/8/2022, com a celebração do contrato novo. A previsão era de que o procedimento licitatório todo levasse 164 dias para ser concluído. O quadro a seguir apresenta o plano de ação encaminhado: Fonte: Ofício 856/2021/Coadm Iphan-RJ/Iphan-RJ-Iphan b) Como citado, foi necessário enviar e-mail para o Iphan/RJ solicitando informações/documentos complementares sobre a execução do plano de ação. c) Pelo Ofício 376/2022/Coadm Iphan-RJ/Iphan-RJ-Iphan, foi informado que: i) o novo certame foi iniciado administrativamente em 17/2/2022, Processo 01500.000405/2022-93; ii) os trâmites iniciais já haviam sido feitos e encaminhados para Brasília, como o Mapa Comparativo dos salários pesquisados e a Minuta de Termo de Referência Coadm Iphan-RJ; iii) o INN05 - Modelo de Mapa de Riscos Coadm Iphan-RJ e o INN05 - Estudo Técnico Preliminar da Contratação Coadm Iphan-RJ estavam sendo preparados e aguardavam apenas o retorno da Coordenação de Licitações e Contratos, unidade subordinada à Coordenação Geral de Logística, Convênios e Contratos e ao Departamento de Planejamento e Administração do Iphan; iv) o Ofício 349/2022/Coadm Iphan-RJ/Iphan-RJ-Iphan, que trata da "Elaboração da Planilha de Custos e Formação de Preços referencial prevista na IN MP no 05/2017, ANEXO V, item 2.9, b.1.", havia sido encaminhado ao Departamento de Planejamento e Administração do Iphan; v) a abertura do pregão e a publicação do edital estavam previstos para a segunda quinzena de julho de 2022. d) Ainda, foi informado que em decorrência do TC Processo 015.010/2021-0 o Iphan/RJ teve que mudar repentinamente de sede e que isso teria impactado o cronograma inicialmente proposto. e) Por fim, foi informado que o Contrato 4/2021 não havia sido aditivado. Análise: O Contrato 4/2021, que será substituído, tem período de vigência de 1/10/2021 a 1/10/2022. Inicialmente, o plano de ação previa que a fase externa começaria em 13/5/2022, com a publicação do edital, e terminaria em 1/8/2022, com a celebração do contrato novo. Isto é, haveria atendimento da determinação para que a conclusão da nova licitação ocorresse em até 60 dias antes do fim do Contrato citado Contudo, tendo em vista o atraso no cronograma do plano de ação pela mudança do Iphan/RJ de sede face aos fatos objeto do TC Processo 015.010/2021-0 , a previsão de abertura do pregão e publicação do edital passou a ser na segunda quinzena de julho de 2022. Com isso, considerando que o plano de ação indica que são necessários cerca de 79 dias para conclusão da fase externa, a nova licitação só será concluída em outubro de 2022. Ou seja, extrapolará o termo final da vigência do Contrato 4/2021. Entretanto, a unidade demonstrou que está adotando medidas para dar cumprimento à determinação deste Tribunal. Nesse sentido, o interesse preponderante é que o Iphan/RJ realize a nova licitação para escolha da proposta mais vantajosa e encerre o Contrato 4/2021 o quanto antes. Assim, considera-se atendido este item da decisão. C. Proposta de Encaminhamento Em virtude do exposto, propõe-se: considerar atendidas as medidas solicitadas no subitem 1.7.1.1 do Acórdão 17142/2021; informar a Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Rio de Janeiro (Iphan/RJ) do acórdão proferido, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e determinar o arquivamento do processo , com fundamento inciso III do caput do art. 169 do Regimento Interno/TCU. Considerando que, entre outras eventuais medidas, o item 1.7.1.1 do Acórdão 17142/2021-TCU-Segunda Câmara determinou "a conclusão da nova licitação em até 60 (sessenta) dias antes do fim do referido contrato resultante do Pregão Eletrônico n° 2/2020" , não tendo isso ocorrido, contudo, em face da mudança de sede do Iphan-RJ, pois causou o aludido atraso no cronograma do plano de ação, com a alteração na abertura do pregão e na publicação do edital, já que passou a ser fixado na segunda quinzena de julho de 2022; Considerando que, após analisar o plano de ação, a Selog verificou que seriam necessários aproximadamente 79 dias para a conclusão da fase externa do certame e, assim, a nova licitação tenderia a somente estar concluída em outubro de 2022, extrapolando o termo final de vigência do Contrato 4/2021; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o derradeiro parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo, porém, de determinar que o Iphan-RJ informe o TCU sobre o efetivo cumprimento final da aludida determinação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em anotar o cumprimento da determinação prolatada pelo item 1.7.1.1 do Acórdão 17142/2021-TCU-Segunda Câmara , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo Tribunal, sem prejuízo de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 038.129/2021-3 (REPRESENTAÇÃO - AGORA EM MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.2. Entidade: Superintendência do Iphan no Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade: Selog. 1.5. Representação legal: Evilásio Alves de Souza (144.924/OAB-RJ), representando a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor e Trabalhador - Abradecont. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Superintendência do Iphan no Estado do Rio de Janeiro (Iphan-RJ), para ciência e efetivo cumprimento ao item 1.7.1.1 do Acórdão 17142/2021-TCU-Segunda Câmara até 31/10/2022, devendo o Iphan-RJ informar o TCU sobre o efetivo cumprimento da correspondente determinação do TCU até 15/11/2022, sob pena de, nos termos do art. 58 da Lei n.o 8.443, de 1992, o não-cumprimento da aludida determinação do TCU poder, entre outras penalidades, resultar na aplicação da multa legal em desfavor dos respectivos responsáveis; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo, sem prejuízo de a unidade técnica exigir o cumprimento do item 1.7.1 do presente Acórdão.